Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703014-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGOZINO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL JACKELINE MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento da ação de cobrança no 0726743-65.2022.8.07.0001, deferiu o arresto cautelar. O agravante formulo pedido subsidiário para que seja limitado o arresto cautelar a 50% do valor da dívida, conforme decidido no Processo n.o 0026212-87.2013.8.07.0016. Compulsando os autos originários, não foi encontrada cópia do referido processo. Existe cópia da apelação cível 2013.1.1.098069-8 (ID 131739125 dos autos originários). Há, também, cópia do processo de n.o 0717846- 19.2020.8.07.0001 e n.o 0738800-52.2021.8.07.0001 Desse modo, deverá o agravante juntar cópia do acórdão indicado no pedido (ID Processo n.o 0026212-87.2013.8.07.0016). Caso se trate de erro material, deverá ser retificado o número constante no pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora